Tribunal: STF
Processo: HC 198241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO EXCEDENTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cristiano Donizete dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.886.224/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Mourão/PR à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I do Código Penal (roubo duplamente majorado).
    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas deu parcial provimento ao apelo do corréu Johnatan Jesus Lino Soares para afastar a aplicação do aumento decorrente da majorante do inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, readequando-se a pena imposta para seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, estendidos os efeitos do julgado ao paciente:
    “APELAÇÕES CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1 (JOHNATAN). PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESTE PARTICULAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA SUPOSTA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA, ALIADOS A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE AMBOS OS RÉUS, ALÉM DA CONFISSÃO JUDICIAL DE CRISTIANO, QUE FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 29, § 1º, DO CP. DESCABIMENTO. COAUTORIA CONSTATADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO CORRÉU QUE COMPROVAM O USO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE. PLEITO ALTERNATIVO DE AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO. PROCEDÊNCIA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CONCOMITÂNCIA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). NECESSIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA REFORMADA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. APELAÇÃO 2 (CRISTIANO). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADAS.
    RECURSO 1 (JOHNATAN) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO - COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
    RECURSO 2 (CRISTIANO) CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 117-118, e-doc. 6). 
    4. Opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público do Paraná, o recurso foi rejeitado pelo Tribunal paranaense. Esta a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, DO CP). ACÓRDÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE DUAS MAJORANTES — POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — E APLICOU APENAS A DE MAIOR VALOR. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE AFASTADA (CONCURSO DE PESSOAS) COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO NESTE SENTIDO. MERO INCONFORMISMO. ADEMAIS, RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ATÉ ENTÃO INEXISTENTE, NESTA INSTÂNCIA, QUE ALTERARIA, EM PREJUÍZO DO RÉU, A SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO” (fl. 182, e-doc. 6). 
    5. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual interpôs o respectivo recurso especial, admitido no Tribunal de origem. No Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz deu provimento ao Recurso Especial n. 1.886.224/PR para “reconhecer a possibilidade de deslocamento da causa de aumento sobejante – no caso, o concurso de agentes – para a primeira fase dosimétrica e determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que, respeitados os parâmetros contidos neste decisum, refaça a dosimetria da pena imposta aos Recorridos” (fl. 293, e-doc. 5). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Verifica-se o prequestionamento da matéria veiculada no apelo nobre, bem como dos demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para o conhecimento do recurso especial.
    2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, ‘na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico’ (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
    4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.
    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 18, e-doc. 7). 
    6. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.886.224/PR, impetra-se o presente habeas corpus, nele questionando a impetrante a “possibilidade de deslocamento da causa de aumento sobejante – no caso, a causa de aumento referente ao concurso de agentes – para a primeira fase da dosimetria” (fl. 3, e-doc. 1).
    Salienta não se desconhecer a existência de julgados deste Supremo Tribunal nesse sentido, mas que “essa providência não constitui medida imperativa; mas, mera possibilidade conferida ao julgador” (fl.4, e-doc. 1).
    Sustenta que, “segundo a melhor exegese, havendo o concurso de múltiplas causas de aumento de pena, ao julgador é FACULTADO operar o deslocamento de uma das causas de aumento da terceira para a primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base do réu. Contudo, da mesma maneira, pode o julgador, dentro de seu âmbito de discricionariedade, entender por não realizar o referido deslocamento, mormente em razão das circunstâncias concretas do caso, não havendo de se falar, nesta hipótese, em ilegalidade a ser sanada pelas instâncias superiores” (fl. 5, e-doc. 1).
    Alega que, na espécie, “o TJ-PR, agindo nos limites de seu juízo de discricionariedade, entendeu que, não tendo o juízo singular fundamentado a aplicação cumulativa das causas de aumento referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes, deve ser aplicado somente o maior aumento, qual seja, aquele referente ao emprego de arma (2/3). Com isso, deixou de operar o deslocamento da causa sobejante (concurso de agentes) para a primeira fase dosimétrica. Ao assim proceder, os e. Desembargadores da c. 4ª Câmara Criminal do TJ-PR, repisa-se, agiram conforme a estrita legalidade, pois consoante o art. 68 do Código Penal: ‘no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’” (fls.5-6, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “ainda que não tenha se deslocado a causa de aumento sobejante para a primeira fase, como facultado ao julgador pela jurisprudência das Cortes Superiores, o Tribunal de origem não incorreu em ‘discrepância gritante ou arbitrária’, a ponto de justificar a reforma da dosimetria, em detrimento do paciente, pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão ora agravada violou a inteligência do art. 68 do CP, que permite a aplicação de um único aumento de pena, quando da concorrência de causas de aumento, bem como da Súmula n° 443/STJ, segundo a qual a utilização, desfundamentada, do critério matemático para a exasperação da reprimenda básica acima do mínimo legal constitui providência ilegal. Logo, defende-se que a decisão do TJ-PR seja restabelecida” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se: (...) 
    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;
    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja restabelecido o acórdão proferido pelo TJ-PR” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Na espécie, ao acolher parcialmente o recurso especial do Ministério Público paranaense para reconhecer a possibilidade de deslocamento da causa de aumento excedente, no caso, o concurso de agentes, para a primeira fase da dosimetria da pena, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Por outro lado, no tocante ao pleito subsidiário pelo deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria, considerada como circunstância judicial negativa, esclareço que as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, ‘na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico’ (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 
    No mesmo sentido: (…)
    Ressalto que esse entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25/11/2020, quando do julgamento do HC n. 463.434/MT, cujo acórdão ainda está pendente de publicação. 
    Pois bem, acerca desse tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim se pronunciou quando do julgamento do recurso integrativo (fl. 736): 
    ‘Observa-se que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória de primeiro grau e, portanto, sequer alegou algo que pudesse implicar lacuna ou esquecimento no julgado em relação ao delito de roubo. 
    Em outras palavras, o Ministério Público requer o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria sem interpor recurso neste sentido. 
    Logo, inexiste omissão, mas apenas mero inconformismo da parte embargante. 
    Ademais, ainda que o referido deslocamento não aumentasse a pena definitiva, importaria em recrudescimento da pena-base, valorando uma circunstância judicial desfavorável que na ocasião da sentença era inexistente como tal, o que implicaria em evidente reformado in pejus, tendo em vista o critério trifásico na fixação da pena’. 
    Como se vê, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em desarmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que o deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu. 
    A propósito: (...) 
    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a possibilidade de deslocamento da causa de aumento sobejante – no caso, o concurso de agentes – para a primeira fase dosimétrica e determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que, respeitados os parâmetros contidos neste decisum, refaça a dosimetria da pena imposta aos Recorridos” (fls. 290-293, e-doc. 6). 
    A decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública União, sendo esse o acórdão questionado na presente impetração. 
    9. O acórdão impugnado harmoniza-se com recente julgado deste Supremo Tribunal em caso semelhante:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 
    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, ‘apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’.’ (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20).
    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).
    3. As ‘[c]ircunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso’ (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19).
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 191.407 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021). 
    Nesse mesmo sentido, cabe destacar as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos por Ministros deste Supremo Tribunal sobre o tema, todas com trânsito em julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.934, de minha relatoria, DJe 2.6.2020). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS PREVISTAS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 176.720, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (HC n. 179.382, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.12.2019).
    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 177.607, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 17.3.2021; RHC n. 180.658, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2020; RHC n. 181.413, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.5.2020; RHC n. 182.955, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2020; HC n. 186.575, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.6.2020. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora